Tribunal: TJPA
Processo: 0865932-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865932-41.2019.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO TERUO YAMADA, Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0865932-41.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

APELANTES: Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FERNANDO TERUO YAMADA E MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

APELADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Arbitramento de Honorários. Desistência da ação antes da apresentação de contestação. Extinção sem resolução do mérito. Pretensão de condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor em ação de arbitramento de honorários advocatícios, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, atribuindo ao demandante o pagamento das custas finais, sem fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré.

Os apelantes sustentam ser cabível a condenação do autor desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade e alegando oposição à desistência sem ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a desistência da ação é requerida antes da apresentação de contestação pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, VIII, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito mediante homologação da desistência da ação.

Nos termos do §4º do referido dispositivo, antes da apresentação de contestação, a desistência independe do consentimento da parte ré.

Na hipótese, a desistência ocorreu em momento inicial da demanda, antes da triangularização efetiva da relação processual e sem demonstração de atividade processual relevante por parte dos patronos dos demandados.

Os honorários sucumbenciais remuneram o trabalho técnico efetivamente prestado no processo, inexistindo base material suficiente para sua fixação quando não houve apresentação de defesa nem resistência processual concreta.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido do descabimento de honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação substancial da relação processual contraditória.

Correta, ainda, a imputação das custas finais ao autor desistente, inexistindo fundamento para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da ação requerida antes da apresentação de contestação independe de anuência da parte ré, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.

2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do feito ocorre antes da contestação e sem atuação processual relevante da parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 85, 90, 485, VIII e §4º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2178508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0865932-41.2019.8.14.0301
, em que figuram como apelantes
Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FERNANDO TERUO YAMADA E MANOEL MARQUES DA SILVA NETO
, e como apelado
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO TERUO YAMADA, por seu patrono MANOEL MARQUES DA SILVA NETO, este também em causa própria, contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR em face de FERNANDO TERUO YAMADA e Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

A sentença recorrida, lançada ao id 15382878, relatou que o autor apresentou petição requerendo a desistência da ação, sob o id 17224455, bem como que a parte ré, por meio da petição de id 23236000, anuiu com a desistência, sendo esta assinada por patronos regularmente habilitados na petição de id 23235508, na qual constaria substabelecimento sem reservas de poderes. Com fundamento na manifestação de vontade do autor, o Juízo de origem homologou a desistência para que produzisse seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, impondo ao autor o pagamento das custas finais, caso existentes, mas deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 15382888, os apelantes sustentam, em síntese, que:

(i)

a sentença teria partido de premissa equivocada ao considerar que a concordância com a desistência, apresentada no id 23236000, representaria validamente ambos os réus, pois o substabelecimento sem reservas de poderes de id 23235508 diria respeito exclusivamente à pessoa jurídica Y Yamada S/A Comércio e Indústria, e não ao réu Fernando Teruo Yamada;

(ii)

o réu Fernando Teruo Yamada sempre teria sido representado pelo advogado Manoel Marques da Silva Neto, que afirma não ter substabelecido poderes para representação da pessoa física e não ter anuído com a desistência sem a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais;

(iii)

teria havido manifestação expressa de oposição à desistência sem ônus sucumbencial, por meio da petição de id 23264301, na qual se requereu a condenação do autor desistente ao pagamento de honorários advocatícios;

(iv)

a desistência apresentada após a citação válida do réu atrairia a incidência do princípio da causalidade, sendo devidos honorários sucumbenciais ainda que não apresentada contestação;

(v)

o feito estaria em condições de imediato julgamento, autorizando a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC;

(vi)

a verba honorária deveria ser fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, percentual que, segundo afirmam, seria inferior ao patamar ordinário previsto no art. 85 do CPC e compatível com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ e com as alterações promovidas pela Lei nº 14.365/2022; e

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar o autor desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pelo princípio da causalidade, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, acrescido de juros de mora e demais cominações legais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 15382894, o apelado AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR suscita que:

(i)

não há sucumbência a justificar a condenação em honorários, pois o processo foi extinto por desistência com anuência das partes e sem ressalvas;

(ii)

o recorrente não seria mais patrono das partes no momento da anuência à desistência, diante do substabelecimento sem reservas constante do id 23235508;

(iii)

não teria havido labor técnico apto a justificar a verba pretendida, pois o feito teria se limitado ao ajuizamento e posterior desistência, sem sequer realização de audiência conciliatória; e

(iv)

a insurgência caracterizaria litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, por suposta tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante interpretação distorcida da disciplina dos honorários.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu integral desprovimento, com aplicação de honorários recursais e sanções por litigância de má-fé.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Isento de preparo.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita em saber se, na hipótese de desistência da ação antes da apresentação de contestação, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais em favor da parte demandada.

Consoante se extrai dos autos, a demanda originária consistiu em ação de arbitramento de honorários advocatícios, posteriormente objeto de pedido de desistência formulado pelo autor, o qual foi homologado pelo Juízo singular, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Insurgem-se os apelantes, em síntese, contra o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte ré, sustentando a incidência do princípio da causalidade e a necessidade de condenação do autor desistente ao pagamento da verba sucumbencial.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, impõe-se registrar que o Código de Processo Civil disciplina expressamente a desistência da ação no art. 485, VIII e §4º, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se, a contrario sensu, que
antes do oferecimento da contestação a desistência da ação independe da anuência do réu
, porquanto ainda não estabilizada a relação processual em sua plenitude sob o prisma contraditório-material.

No caso concreto, conforme se verifica dos autos, o pedido de desistência foi formulado antes da apresentação de contestação pela parte demandada. Assim, correta a homologação procedida pelo magistrado de origem, sem necessidade de anuência dos réus e sem imposição de ônus sucumbenciais em favor destes.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que,
ocorrendo a desistência da ação antes da triangularização efetiva da relação processual
, especialmente antes da contestação, mostra-se indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de trabalho técnico substancial desenvolvido pelo patrono da parte contrária.

Isso porque os honorários sucumbenciais remuneram atividade profissional prestada no processo e guardam correlação com a resistência processual instaurada. Se não houve contestação, instrução ou atuação concreta apta a demonstrar efetiva contraposição jurídica ao pedido inicial, inexiste fundamento razoável para impor verba honorária em desfavor do desistente.

Assim, na
desistência manifestada em momento inicial da demanda, antes da formação completa da relação processual e sem atuação processual relevante da parte adversa, não se justifica a fixação de honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO E ANTES MESMO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando desiste da demanda antes da contestação e, sobretudo, quando desiste antes mesmo do termo inicial para defesa. II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes da contestação e do começo do prazo de defesa. III. Recurso desprovido. (TJ-DF 07374182920188070001 DF 0737418-29.2018.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DO FEITO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RÉU QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Desistência da ação homologada pelo Juízo de origem, julgando extinto o processo na forma do artigo 485, VIII, do NCPC, não condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios são entendidos como contraprestação ao labor do patrono da parte no processo. 3. Se a desistência antes da apresentação da contestação prescinde da anuência do réu (artigo 485, § 4º, do NCPC) e se, de fato, não é acostada aos autos peça de defesa, descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 02276484120158190001, Relator: Jacqueline Lima Montenegro, Data de Julgamento: 01/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO . EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Discute-se nos autos o cabimento de honorários advocatícios nos casos em que os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, ou seja, antes da triangularização da relação processual em razão da extinção da execução . 2. Conforme a jurisprudência do STJ, fundamentada no princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2178508 PR 2022/0234041-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Também não prospera a invocação irrestrita do princípio da causalidade. Embora referido princípio constitua vetor interpretativo relevante na distribuição dos encargos processuais, sua aplicação não é automática nem dissociada das circunstâncias concretas do processo. Em hipóteses como a presente, em que a extinção se deu em fase embrionária da demanda, sem contestação e sem demonstração de atividade advocatícia efetiva da parte ré, prevalece a compreensão de que não há base material apta a ensejar condenação honorária.

Quanto às custas processuais, observa-se que a própria sentença atribuiu ao autor o pagamento das custas finais, caso existentes, providência suficiente e consentânea com a legislação processual. Não há falar, portanto, em reforma do decisum nesse ponto.

Registre-se, ainda, que as discussões trazidas pelos apelantes acerca de representação processual, validade de anuência e demais questões periféricas não alteram a solução jurídica da controvérsia principal, pois, mesmo que superadas tais alegações, subsiste o fato processual objetivo de que a desistência ocorreu antes da contestação, circunstância bastante para manutenção da sentença.

Destarte, não se verifica qualquer error in judicando na decisão recorrida, a qual se harmoniza com o texto legal e com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Deixo de majorar honorários recursais, tendo em vista a inexistência de verba honorária previamente fixada em primeiro grau.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026